Tribunal: TJMT
Processo: 1010523-25.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010523-25.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSIDETH MOREIRA BELO - CPF: 790.193.401-82 (RECORRENTE), DIEGO FERREIRA LIMA - CPF: 058.656.811-50 (ADVOGADO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), CARLA APARECIDA ALVES VIEIRA - CPF: 048.683.211-29 (RECORRENTE), ADERLANI DA ROCHA BARBOSA - CPF: 626.356.693-09 (RECORRENTE), LUCIVANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 010.079.441-61 (RECORRENTE), VAGNA GOMES BARCELO - CPF: 015.986.041-55 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (RECORRIDO), ANNA VIVYAN FERREIRA DUARTE - CPF: 019.044.946-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:
1010523-25.2024.8.11.0004.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO.

RECORRIDOS
:
ROSIDETH MOREIRA BELO, CARLA APARECIDA ALVES VIEIRA, ADERLANI DA ROCHA BARBOSA, LUCIVANE OLIVEIRA DA SILVA E VAGNA GOMES BARCELO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 9 A 12/6/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO E FORNECIMENTO PRECÁRIO DE ÁGUA POTÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o prestador de serviço de fornecimento de água ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais para cada uma das reclamantes, em razão de interrupção e fornecimento precário do serviço de abastecimento entre agosto e setembro de 2024 no município de General Carneiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se todas as reclamantes possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por falha na prestação de serviço público essencial, independentemente de figurarem como titulares da unidade consumidora; (ii) estabelecer se o fornecimento precário de água, com odor de cloro e cor alterada, configura falha do serviço apta a ensejar responsabilidade civil e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa em ações indenizatórias é atribuída a quem alega ter sofrido diretamente os danos, independentemente de figurar formalmente como titular da unidade consumidora do serviço público.

4.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços públicos essenciais, nos termos do artigo 14 do CDC, é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor.

5.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço, consistente na interrupção ou fornecimento precário de água potável, com características inadequadas ao consumo, não havendo prova contrária suficiente por parte do fornecedor.

6.

A situação vivenciada pelas reclamantes gerou transtornos e prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando ofensa a direitos da personalidade e justificando a indenização por danos morais.

7.

O valor fixado a título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois mil reais) por autora, revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, possuindo caráter compensatório e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O morador prejudicado diretamente por falha na prestação de serviço público essencial possui legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que não conste formalmente como titular da unidade consumidora.

2.

A interrupção ou fornecimento precário de água potável, com odor e cor alterados, caracteriza falha na prestação do serviço público e enseja indenização por danos morais.

3.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de falha no fornecimento de água, é adequado quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o, § 1o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 0065227-29.2015.811.0001, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 08.11.2016; N.U 1010527-62.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONçALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 285481864), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o demandado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada reclamante, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Em suas razões recursais, o reclamado alega que somente tem direito à prestação de serviço essencial (fornecimento de água) aquele que se enquadrar nos requisitos legais, ou seja, possua unidade consumidora e realize o pagamento pelo serviço.

Assim, sustenta que apenas a reclamante Lucivane Oliveira Silva comprovou ser titular da unidade consumidora indicada e, portanto, usuária do serviço público de abastecimento de água, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização às demais reclamantes.

Afirma que não houve falha do serviço a ponto de gerar o dever de indenizar, sendo normal que o abastecimento de água seja escalonado, devendo cada consumidor possuir capacidade de armazenamento em sua residência.

Aduz que o valor fixado a título de indenização beira o absurdo, considerando que o valor pago pelo serviço é de R$ 20,00, enquanto a indenização foi fixada em R$ 2.000,00 a cada parte.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, afastando a condenação imposta.

As reclamantes apresentaram suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pleiteando a manutenção da sentença recorrida, bem como a majoração do valor fixado a título de danos morais (ID 285481868).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, necessário consignar que no âmbito dos Juizados Especiais
não se admite recurso adesivo
. Dessa forma, o pedido de majoração realizado quando da apresentação das contrarrazões pelos recorridos
não
pode ser apreciado.

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que, nas ações indenizatórias, o titular do direito subjetivo é aquele que sofre os prejuízos. Assim, o legitimado para a ação indenizatória é quem alega ter suportado o dano. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE ATIVA.
PARTE REQUERENTE USUÁRIA DO SERVIÇO
. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
1. Não há se falar em extinção da ação por ilegitimidade ativa, porquanto nas ações indenizatórias o titular do direito subjetivo é aquele que sofre os prejuízos
. Assim,
o legitimado para a ação indenizatória é quem alega ter suportado o dano
. 2. Conjunto probatório que não é suficiente para o julgamento da demanda. Retorno dos autos ao Juízo de Origem para realização de audiência de instrução. 3. Recurso provido.
(Recurso Inominado no 0065227-29.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, julgado em 08/11/2016) (grifei).

Conforme consta na inicial, as reclamantes residem no município de General Carneiro e, entre os meses de agosto e setembro de 2024, tiveram o fornecimento de água potável interrompido ou fornecido de maneira precária, com odor de cloro e cor fora dos parâmetros de transparência.

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista que as reclamantes são destinatárias finais da prestação dos serviços de água e esgoto, enquanto o reclamado figura como fornecedor, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Ressalta-se que, embora seja um direito básico inerente à pessoa do consumidor, a inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do CDC) não pode ser interpretada de forma absoluta, a ponto de eximir o postulante de apresentar provas mínimas para embasar suas pretensões.

No caso concreto, as demandantes comprovaram o alegado ao apresentar provas consistentes quanto à falta de água ou o fornecimento precário por parte do reclamado.

Observa-se, ainda, o encaminhamento de solicitação de esclarecimentos (ID 285481853), visando uma forma de resolver o problema de forma administrativo, porém, sem êxito.

Por sua vez, o reclamado limitou-se a alegar que o fornecimento de água foi apenas escalonado, sem refutar a alegação de fornecimento de água com forte odor de cloro e cor alterada.

Nesse passo, válido lembrar que o artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é
exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço
, e
não
tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados aos demandantes.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. INTERRUPÇÃO E QUALIDADE INADEQUADA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que, homologando projeto de juíza leiga, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 a cada reclamante, acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação. A parte recorrente alega a ilegitimidade ativa de alguns reclamantes, inexistência de falha na prestação do serviço e desproporcionalidade do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) definir se os reclamantes possuem legitimidade ativa para pleitear indenização; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água que justifique a indenização por danos morais; (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR. Nas ações indenizatórias, o titular do direito é aquele que sofre o prejuízo, razão pela qual se reconhece a legitimidade ativa dos reclamantes que alegaram e comprovaram ter suportado danos, ainda que não constem formalmente como titulares da unidade consumidora.

Configura-se falha na prestação do serviço de fornecimento de água pela interrupção no abastecimento e pela baixa qualidade da água fornecida (odor de cloro e alteração na cor), não afastadas pelas alegações do fornecedor, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A fixação da indenização em R$ 2.000,00 por reclamante observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os transtornos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da indenização, não configurando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nas ações indenizatórias, é legítimo para pleitear o dano quem demonstra ter suportado o prejuízo, ainda que não seja titular formal da unidade consumidora. 2. O fornecedor de serviço responde objetivamente por falha na prestação que acarrete danos ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. 3. A interrupção no fornecimento de água potável e a baixa qualidade do serviço justificam a indenização por danos morais, sendo o valor fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 0065227-29.2015.811.0001, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 08.11.2016.

(N.U 1010527-62.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025).

Quanto aos danos morais, estes restaram configurados, eis que as reclamantes foram submetidas a transtornos e dissabores decorrentes do serviço defeituoso, evidenciados pela interrupção no fornecimento de água e pela baixa qualidade do serviço prestado.

Com relação ao
quantum
fixado pelo Juízo singular, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada reclamante, tal montante deve ser mantido, por estar em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando enriquecimento sem causa dos consumidores e, ainda, possuindo caráter pedagógico.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025